Tribunal: TJES
Processo: 5011088-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011088-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA MARCIA NACORT DOS SANTOS
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011088-75.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CLAUDIA MARCIA NACORT DOS SANTOS

RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO. DESISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, de ofício, retificou o valor da causa para a integralidade do contrato de consórcio (R$ 128.905,12) e declarou a incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito. A parte autora requer o reconhecimento da competência do juizado e o julgamento da demanda, que visa à restituição dos valores pagos (R$ 9.552,20) e à indenização por danos morais (R$ 10.000,00) em razão de alegado vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato ou ao proveito econômico almejado, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais; (ii) saber se houve vício de consentimento capaz de invalidar o contrato e gerar dano moral indenizável; e (iii) saber quais são os parâmetros aplicáveis para a restituição dos valores pagos em caso de desistência do consorciado, incluindo retenções, correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme tese vinculante fixada no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000 do TJES, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte e não ao valor global do contrato. O montante total perseguido (R$ 19.552,20) está dentro do teto dos Juizados Especiais, o que impõe a anulação da sentença extintiva e autoriza o julgamento do mérito por meio da teoria da causa madura.

Ausente a comprovação de que a autora foi ludibriada no momento da contratação, o negócio jurídico é válido e o caso deve ser tratado como típica desistência de grupo de consórcio. Por conseguinte, a mera frustração da expectativa contratual não enseja compensação por danos morais.

A retenção da taxa de administração é devida, mas deve incidir de forma proporcional ao tempo em que a parte integrou o grupo (fixada em 0,14% sobre o valor integral do contrato no caso concreto). A cobrança de cláusula penal exige a demonstração de efetivo prejuízo ao grupo, o que não restou comprovado, sendo incabível sua aplicação.

A devolução dos valores pagos não é imediata, devendo ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo ou por eventual sorteio da cota. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente pelo índice do INCC a partir do desembolso de cada parcela, incidindo juros de mora de 1% ao mês apenas a partir do 31º dia após o término do grupo ou do respectivo sorteio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
"1. O valor da causa, em demandas que discutem a restituição de parcelas de consórcio, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte, e não ao valor global do contrato. 2. A ausência de comprovação de vício de consentimento na contratação afasta o dever de indenizar por danos morais, configurando o pleito restituitório como hipótese de desistência. 3. É devida a retenção da taxa de administração de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, sendo inexigível a incidência de cláusula penal sem a demonstração de efetivo prejuízo à administradora. 4. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo ou por eventual sorteio da cota, com incidência de correção monetária (INCC) desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do 31º dia."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 51, II;

CDC, art. 6º, VIII e art. 53, §2º;

CPC, art. 1.013, §3º, I;

Lei nº 11.795/2008, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000;

STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema Repetitivo 312); STJ, Súmula 35; STJ, Súmula 538.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
CLAUDIA MARCIA NACORT DOS SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, que assim decidiu:

“Desta forma, de ofício, retifico o valor da causa, fixando-o em R$ 128.905,12 (cento e vinte e oito mil novecentos e cinco reais e doze centavos) duzentos e sessenta mil reais) e declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, extinguindo-o sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, II, da Lei 9099/95”
.

Em sede recursal (ID 12292357), a autora pretende a declaração da competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da demanda.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 12292360).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença proferida não merece prosperar, uma vez que a retificação do valor da causa e o subsequente reconhecimento da incompetência do Juízo divergem frontalmente da tese jurídica vinculante fixada pelo Egrégio Tribunal do Espírito Santo no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, o qual estabelece que o valor da causa deve ser pautado no proveito econômico e não no valor global do contrato.

O referido acórdão fixou teses jurídicas vinculantes que devem ser aplicadas obrigatoriamente por todos os magistrados e turmas recursais deste Estado. Restou decidido que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido e não ao valor integral do contrato quando este não for o objeto direto da controvérsia.

De forma ainda mais específica para o caso dos autos, a tese vinculante estabeleceu que o proveito econômico perseguido pelo consorciado são os valores investidos que ele pretende ver restituídos, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.

No caso concreto, a autora pretende a restituição do valor de R$ R$ 9.552,20 (nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), referente aos valores pagos, somado ao pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, o proveito econômico total almejado é de R$ 19.552,20 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). Considerando que tal montante não excede o teto de 40 salários-mínimos, resta evidente a competência dos juizados especiais para processar e julgar o feito.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida impositiva. Em sequência, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

No mérito, não há nenhuma prova de que a autora foi ludibriada no momento da contratação, posto que não anexada nenhuma conversa ou áudio que demonstre desconhecer o tipo de contrato que estava assinando. Consta nos autos, em sentido contrário, o contrato de consórcio de ID 12292347 com informações claras acerca do que estava sendo ajustado entre as partes.

Dessa forma, atento-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido da autora ser considerado como desistência.

No caso, entendo que o desconto da taxa de administração deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a parte recorrente integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO
. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. [...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018).

Considerando que o contrato do grupo objeto dos autos possui duração total de 150 meses e taxa de administração total fixada em 22% (ID 12292347), e considerando que a parte autora participou por apenas 1 mês, efetuando o pagamento de uma parcela (ID 12292349), entendo que a taxa de administração proporcional a incidir deve ser de 0,14%. O percentual reflete o rateio mensal da taxa, obtido por meio do cálculo: 22% dividido por 150 meses e multiplicado por 1 (número de meses de participação), calculado sobre o valor integral do contrato. Não há como usar como base de cálculo o valor pago, eis que essa dupla redução acarretaria no pagamento de valor ínfimo e em enriquecimento sem causa da parte autora.

Quanto a multa contratual, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o fundo de reserva e taxa de adesão, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, ou, em eventual sorteio de desistente, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece subsistir a condenação. A situação narrada nos autos não ultrapassa a esfera do mero dissabor decorrente de relação contratual.

A simples frustração da expectativa contratual ou o posterior arrependimento quanto à contratação não ensejam compensação por danos morais.

Conforme entendimento reiterado desta Turma Recursal, ausente prova concreta de vício de consentimento ou prática abusiva efetivamente comprovada, não há falar em indenização extrapatrimonial.

Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob a ótica do art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que:

a)
A parte requerida proceda à restituição dos valores pagos pelo consorciado no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, ou após eventual sorteio de cota desistente, conforme o Tema Repetitivo 312 do STJ.

b)
Do montante a ser restituído, seja deduzido apenas o percentual de 0,14% a título de taxa de administração proporcional, calculado sob o valor total do contrato (R$ 118.905,12), não sendo devidas outras retenções.

c)
Sobre o valor líquido a ser restituído, incida correção monetária pelo índice Nacional de Custo da Construção (INCC), a partir do desembolso de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo, ou em eventual sorteio de cota desistente, momento em que se constitui a mora da administradora.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)